Tribunal: TJES
Processo: 5003438-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003438-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ZILBA MONTEIRO MOREIRA e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003438-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIA ZILBA MONTEIRO
e outros

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo
MARIA ZILBA MONTEIRO
e outros
contra

a r. decisão (ID

1374381
) que
indeferiu o pedido de invalidação da renúncia
do quinhão
formalizada
por Luzinaldo Monteiro Moreira, Gerlenice Monteiro Moreira e Gerliane Monteiro Tenório
nos autos do Inventário de SIDENI RODRIGUES MOREIRA.

Em suas razões ID 1374102,
os
recorrente
s
aduz
em
que a vontade formalizada por eles foi a de transmitir os bens diretamente
à viúva
, genitora dos demais herdeiros, de modo que deveriam ter formalizado renúncia translativa.

Alegam, ainda, que, por um imprevisto, a escritura pública não foi redigida de acordo com as vontades manifestadas, de modo que é possível a invalidação do negócio jurídico por erro.

É o breve relatório.

Proceda a serventia a inclusão dos demais recorrentes no cadastro do processo.

Cumprida a diligência, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MARIA ZILBA MONTEIRO
e outros
contra

a r. decisão (ID 1374381) que indeferiu o pedido de invalidação da renúncia do quinhão formalizada por Luzinaldo Monteiro Moreira, Gerlenice Monteiro Moreira e Gerliane Monteiro Tenório nos autos do Inventário de SIDENI RODRIGUES MOREIRA.

Em suas razões ID 1374102, os recorrentes aduzem que a vontade formalizada por eles foi a de transmitir os bens diretamente à viúva, genitora dos demais herdeiros, de modo que deveriam ter formalizado renúncia translativa.

Alegam, ainda, que, por um imprevisto, a escritura pública não foi redigida de acordo com as vontades manifestadas, de modo que é possível a invalidação do negócio jurídico por erro.

Ao que se observa do pedido formulado pelos recorrentes, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de invalidação da renúncia ao quinhão hereditário formalizado por três herdeiros de SIDENI RODRIGUES MOREIRA.

Da análise dos autos vislumbro que, por meio da petição de fls. 59/60 dos autos de origem, os filhos do
de cujus
Luzinaldo Monteiro Moreira, Gerlenice Monteiro Moreira e Gerliane Monteiro Tenório renunciaram às respectivas cotas partes dos bens inventariados, nos seguintes termos:

Luzinaldo Monteiro Moreira, (...) Gerlenice Monteiro Moreira (...) e Gerliane Monteiro Tenório (...) patrocinados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pelo Defensor Público que esta subscreve, vem, respeitosamente perante o juízo, informar e requerer.

Informam que não possuem interesse na quota parte dos bens citados nos autos deste processo de inventário.

Requerem, portanto, conforme o art. 1806 do Código Civil, a renúncia de seu quinhão. (fl. 02 do ID 1374365)

Vislumbra-se que a renúncia não foi formalizada em favor de uma pessoa específica, ou seja, não foi formalizada uma renúncia translativa em favor da viúva do
de cujus.

Recebida a referida petição, em 09/09/2019, o MM. Juiz
a quo
intimou os herdeiros alertando que eles deveriam se atentar para a ordem sucessória fixada no artigo 1.829 do Código Civil, esclarecendo que a viúva somente seria considerada como única herdeira na hipótese de renúncia abdicativa (em favor do monte) se não existissem outros descendentes (netos, bisnetos etc.) e ascendentes (pais, avós, bisavós etc.)
ou
em caso de renúncia translativa, ou seja, realizada diretamente em favor da viúva (fl. 5 do ID 1374365).

Assim, o juízo intimou as partes para ciência e manifestação, bem como para que,
se pretendessem renunciar na forma indicada na petição de fls. 59/60
,
ou seja,
se pretendessem renunciar em favor do monte
, para que assinassem o referido termo a ser confeccionado pela serventia.

Ato contínuo,
os herdeiros
assinaram
o termo de renúncia junto ao juízo
a quo
sem que constasse no
referido
termo que se tratava de renúncia translativa efetuada em favor da viúva
(fl. 07 do ID 1374365) e se manifestaram (fl. 06 do ID 1374365) no sentido de, após a renúncia, a meeira seria considerada única herdeira e, por isso, requereram a adjudicação dos bens em nome dela.

Em seguida, o Juízo, observando a realização de
renúncia abdicativa
, determinou a intimação da inventariante para comprovar a inexistência de outros herdeiros para que, então, fosse possível analisar o requerimento de adjudicação.

Nesse momento, os herdeiros manifestaram-se nos autos informando que pretendiam realizar uma renúncia translativa em favor da viúva e não uma renúncia abdicativa e que teriam firmado o termo de renúncia da forma em que redigido por erro. Pugnaram, então, pela anulação da renúncia.

Por meio da decisão recorrida, ID 1374381, o MM. Juiz indeferiu o pedido, aduzindo que a renúncia é irrevogável, irretratável e definitiva, nos termos dos artigos 1.804 e 1.812, do Código Civil.

Não há dúvida de que, nos termos do Código Civil, a renúncia opera efeitos imediatos:

Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.

Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.

Bem como que se trata de ato irrevogável. Veja-se:

Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança.

Sobre o tema, cito precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelação da ré.
Herdeira que apresentou escritura pública de renúncia à herança, nos termos do art. 1.806 do CC. A renúncia da herança é ato irrevogável (art. 1.812 do CC) e tem efeito ex tunc, retroagindo desde a abertura da sucessão (art. 1.804 do CC)
. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção em relação a ré apelante, nos termos do art. 485, VI do CPC. Pelo princípio da causalidade, considerando que a escritura de renúncia foi lavrada após a inclusão da ré no polo passivo, fica a ré condenada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% do valor da causa. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; APL 1013169-77.2013.8.26.0100; Ac. 11452771; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 14/05/2018; DJESP 21/05/2018; Pág. 2573)

Dito isso, não sendo possível que as partes revoguem a renúncia, eventual anulação do ato passaria pela
comprovação
de suposto vício de consentimento no ato jurídico.

No caso, os agravantes alegam a ocorrência de erro ou ignorância, cuja dicção legal é a seguinte:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

De acordo com a exegese doutrinária:

O erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. De acordo com o art. 138 do atual Código Civil, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado. Em síntese, mesmo percebendo a pessoa que está agindo sob o vício do erro, do engano, a anulabilidade do negócio continua sendo perfeitamente possível.

(TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
. Rio de Janeiro, Forense, 2017. p. 174).

Como se sabe, é anulável o negócio toda vez que o erro ou a ignorância for substancial ou essencial, nos termos do art. 139 do CC, a saber:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

No caso, a hipótese versada nos autos se amoldaria,
em tese
, ao inciso I, que trata do erro em relação ao objeto principal da declaração e as qualidades a ele essenciais.

Ocorre que, na hipótese vertente, não se vislumbra o efetivo erro, uma vez que as partes não podem alegar que tinham falsa percepção do objeto do negócio jurídico ou de suas características.

Isso porque, as partes, em momento algum, indicaram de forma concreta que pretendia realizar a renúncia translativa, uma vez que nas petições em que manifestaram o interesse em renunciar não indicaram expressamente beneficiário, assim como no termo de renúncia, no qual também não indicaram beneficiário. Tampouco há ato de aceitação no referido termo.

Em caso similar, cito precedentes:

TRIBUTÁRIO. ITCD. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. RENÚNCIA ABDICATIVA. RETORNO DOS BENS AO MONTE PARA SUCESSÃO LEGÍTIMA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A Lei Distrital nº 3.804/2006, estipula em seu artigo 5º que o ITCD não incide sobre:
I. A renúncia à herança ou ao legado, desde que seja feita sem ressalva ou condição, em benefício do monte. 2. No caso dos autos, quando do falecimento da irmã dos autores, verificou-se a existência de testamento que os beneficiava. No entanto, os autores renunciaram aos direitos decorrentes da sucessão testamentária, ocasião em que os bens retornaram ao monte e foram transmitidos para a única herdeira legítima
, qual seja, a mãe dos autores, conforme sentença do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 13474400). 3. Dessa forma, não há que se falar em renúncia translativa, mas sim em renúncia abdicativa, ainda que o monte tenha uma única herdeira legítima desde sua abertura. Nesse sentido se pronunciou o MM Juiz que conduziu o processo de arrolamento de bens (ID 13474403), ao dizer que: Se não previu tal substituição, e o herdeiro testamentário estiver isolado, a sucessão ocorrerá como se nenhum testamento tivesse sido feito, procedendo-se a entrega do patrimônio aos herdeiros legítimos do de cujus. 4. É o caso então de se reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário decorrente da renúncia abdicativa, por inexistência do fato gerador e manter na íntegra a r. Sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
(JECDF; ACJ 07077.91-89.2019.8.07.0018; Ac. 123.7708; Terceira Turma Recursal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 17/03/2020; Publ. PJe 10/04/2020)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA TRANSLATIVA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL QUANTO À FORMA ONEROSA E PACTUAÇÃO DE CONDIÇÕES. NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO PELO HERDEIRO BENEFICIÁRIO. ACEITAÇÃO QUE, NO CASO, RESULTOU DE ATOS PRÓPRIOS DA QUALIDADE DE HERDEIRO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA RENÚNCIA. 1
. Discute-se no presente recurso se a cessão de direitos hereditários pactuada entre os herdeiros, em favor do herdeiro remanescente, tem natureza de renúncia translativa ou abdicativa
.
2. O art. 1.793, do CC/2002 consagra a possibilidade de o coerdeiro dispor de seu quinhão hereditário através de cessão por escritura pública, regulando, portanto, a hipótese de renúncia translativa. 3. Embora o parágrafo único, do art. 1.804, do CC/02, preveja que “a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança”, é certo que, na cessão de direitos hereditários (renúncia translativa), como se trata de uma alienação/transferência de direitos, o próprio ato da cessão presume a aceitação prévia da herança pelo herdeiro-cedente
. 4. O CC/02 não exige que a cessão de direitos hereditários seja onerosa ou condicionada, podendo ser gratuita, pura e simples. 5. A posição dos herdeiros, no sentido de que a agravante não seria herdeira, por si só, não revela o intuito de renúncia abdicativa, pois não houve ainda decisão a respeito desta questão, não se podendo partir desta premissa para se concluir pela renúncia em favor do monte. hereditário.
Não se pode querer conferir à cessão levada à efeito pelos herdeiros a amplitude pretendida pela agravante, pois, nos termos termos do art. 114, do CC/02, a renúncia interpreta-se estritamente.
6. Não bastasse isso, a intenção dos herdeiros de, legitimamente, favorecer o herdeiro-inventariante é evidente. Assim, à luz do art. 112, do CC/02, o qual preconiza que, nas declarações de vontade se atenderá à intenção nelas consubstanciada, deve-se concluir que a natureza da cessão/ renúncia realizada na presente hipótese é, realmente, a traslativa, pois claramente foi esta a modalidade intencionada pelos dos herdeiros. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS; AI 1410408-31.2018.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 25/03/2019; Pág. 79)

Ressalto, ainda, que, em momento algum, ou seja, em nenhuma das petições que manifestaram a renúncia, os recorrentes fizeram menção, por exemplo, ao ITCMD que incidiria no caso de renúncia translativa, já que se compreende que se trata de espécie de doação.

Saliente-se que o Juízo
a quo
alertou as partes de forma clara e expressa, de modo que não se pode afirmar que houve
ignorância em relação às características essenciais da renúncia
, já que as partes e seu procurador foram claramente advertidos pelo Juízo da diferença entre os institutos e também dos efeitos de cada um deles.

Assim, mesmo após terem sido claramente alertados pelo Juízo, os recorrentes formalizaram termo de renúncia sem nenhuma ressalva quanto ao beneficiário, ou seja, formalizaram clara renúncia abdicativa.

Sobre o tema, veja:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. Imposto sobreTransmissão Causa Mortis e por Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Art. 1º da Lei Estadual nº 1.427/89.
Renúncia translativa é aquela em que o herdeiro recebe a herança e promove a sua transferência à pessoa certa. Entende-se que essa espécie não é renúncia, mas sim uma cessão de direitos, pois necessita da aceitação do beneficiado para se aperfeiçoar, incidindo, pois, o ITCMD. Renúncia abdicativa é aquela em que o declarante, de maneira simples, manifesta a não aceitação da herança ou do legado, que será devolvido ao monte hereditário, objetivando estabelecer a partilha entre os herdeiros legítimos. Neste caso, não há que se falar em fato gerador de ITCMD, pois não houve a transmissão dos bens ao herdeiro renunciante.
Ressalte-se que, para que seja caracterizada a renúncia abdicativa, é necessário que a renúncia seja feita em favor do monte, sem ressalvas, e desde que não tenha sido praticado
pelo renunciante qualquer ato que demonstre a intenção de aceitar a herança, conforme dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 1.427/89. Renúncia realizada, por escritura pública, em favor do monte. Apesar de o apelante alegar que o requerimento à Inspetoria de Fazenda, datado de 10/04/2013 (fls. 46/52), demonstra que houve um acordo entre os herdeiros para beneficiar o autor Diego, o que importaria em uma renúncia translativa, é certo que tal documento se trata de mero requerimento administrativo, dele constando expressamente que os herdeiros renunciam à herança na forma do Parágrafo único do artigo 1.804, do CC. Renúncia abdicativa evidenciada. Precedentes do TJRJ. Manutenção da sentença de procedência dos pedidos. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ; APL-RNec 0223384-78.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 03/02/2020; Pág. 542)

Assim, em análise dos autos, não vislumbro prova suficiente da ocorrência de vício de consentimento. Em situação análoga:

CIVIL. SUCESSÃO. RENÚNCIA DE HERANÇA. Alegação de que a intenção não era de renunciar todo o quinhão, mas apenas quantias depositadas em instituição financeira.
Alegado vício de consentimento não comprovado. Termo de renúncia claro em relação ao objeto da declaração. Anulação do termo. Impossibilidade. Segundo o disposto no art. 1.812 do CC/2002, a renúncia é ato irrevogável. No caso em tela, o alegado vício de consentimento (erro) não foi comprovado nos autos, de forma que não há respaldo probatório a alegação de que a intenção da renúncia foi em favor da genitora dos denunciantes e se limitar aos valores depositados em instituição bancária.
Recurso improvido. (TJRJ; AI 0006084-85.2018.8.19.0000; Niterói; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho; DORJ 03/08/2018; Pág. 451)

Saliente-se, ademais, que ao formular o requerimento de renúncia, os herdeiros do
de cujus
deixam claro a não aceitação dos bens do inventário, ao manifestar que não possuem interesse em tais bens e que renunciam a eles. Acerca da aceitação e renúncia da herança, a doutrina ensina:

A aceitação da herança é o ato do herdeiro que confirma a transmissão da herança. Não se trata do ato que gera a transmissão da herança em si, o que ocorre, por força do art. 1.784 do CC e da
saisine
, com abertura da sucessão, que se dá pela morte do falecido. Como aponta Zeno Veloso, “a aceitação é necessária porque ninguém pode ser herdeiro contra a sua vontade, conforme o antigo brocardo:
invito non datur beneficium
(ao constrangido, ou a quem não quer, não se dá o benefício”. Conforme o art. 1.804, caput, do CC, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Por outra via, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança (art. 1.804, parágrafo único, do CC).

(TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
. Rio de Janeiro, Forense, 2017. p. 965/966).

Ao tratar das espécies de renúncia a doutrina também é clara:

Feito tal esclarecimento, conforme se extrai da melhor doutrina, duas são as modalidades de renúncia à herança:

a) Renúncia abdicativa – o herdeiro diz simplesmente que não quer a herança, havendo cessão pura e simples a todos os coerdeiros, o que equivale à renúncia. Em casos tais, não há incidência de Imposto de Transmissão Inter Vivos contra o renunciante.

b) Renúncia translativa – quando o herdeiro cede os seus direitos a favor de determinada pessoa (
in favorem
). Como há um negócio jurídico de transmissão incide o Imposto de Transmissão Inter Vivos, conforme entende a jurisprudência (...)

Ora, o ato por eles formalizado, seja na petição de fls. 59/60 dos autos de origem ou no próprio termo de renúncia lavrado, deixam claro que a intenção manifestada era de renunciar de forma pura e simples, não tendo os filhos do falecido aceitado a herança e depois a transferido à viúva do
de cujus.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
2. Na renúncia translativa, o herdeiro aceita a sua parte da herança, porém a transfere à pessoa certa, gratuita ou onerosamente. Não se trata, propriamente, de uma renúncia, mas de cessão de direitos hereditários, em que se revela indispensável a aceitação do beneficiário. 3. De forma diversa, no entanto, se opera a renúncia abdicativa. Nesta, o herdeiro anuncia que não aceita a herança ou o legado, o qual é integralmente devolvido ao monte hereditário. E, em razão disso, independe de aceitação dos demais herdeiros, não sendo realizada em favor de determinada pessoa
. 4. Para fins tributários, tem-se que o ITCMD somente incide na renúncia translativa, pois apenas nesta modalidade é que se aperfeiçoa o negócio jurídico de transmissão e, consequentemente, ocorre o fato gerador, conforme intelecção do artigo 2º, da Lei Estadual nº 1.427/895. No caso dos autos, evidencia-se que a renúncia realizada nas primeiras declarações e devidamente tomada a termo nos autos do inventário se realizou em favor do monte hereditário e não em favor do outro herdeiro em específico. 6. Como consequência lógica de tais considerações e conforme o artigo 165, do CTN, entendo que tem o autor direito a restituição integral do tributo pago, o qual deve se realizar na forma simples, haja vista inexistir razão que justifique o pleito de restituição na forma dobrada veiculado na inicial. 7. Parcial provimento do recurso. (TJRJ; APL 0292738-40.2008.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 03/08/2018; Pág. 623)

Saliente-se, por fim, que, nos termos do art. 114 do Código Civil, a renúncia se interpreta estritamente.

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Assim, compreendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, uma vez que não restou comprovado o erro na manifestação da vontade, apto a invalidar o ato jurídico.

Em casos análogos, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
Escritura pública de renúncia de herança. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Tese de que o ato público de renúncia de herança deve ser invalidado por estar maculado por vício de consentimento. Rejeição. Prova documental e testemunhal que comprovam ciência das partes em relação às consequências jurídicas do ato.
Confissão dos herdeiros de que pretendiam a composição extrajudicial relativamente à partilha.
Vontade manifesta em documento público, firmado por pessoas capazes, lido e registrado por tabelião que detém fé pública. Requisitos legais para a validade da renúncia devidamente preenchidos (art. 1.806 do CC/2002).
Arrependimento posterior que não se enquadra entre as hipóteses de anulação (arts. 138, 166 e 171 do CC/2002).
Erro de manifestação de vontade decorrente de percepção errada acerca de circunstâncias do negócio não comprovada. Ônus da prov a atribuído aos demandantes e do qual não se desincumbiram a contento (art. 373, I, do CPC/2015).
Manutenção da sentença que se impõe. Honorários sucumbenciais recursais. Impossibilidade de arbitramento de ofício em razão da inexistência de fixação da verba sucumbencial em primeiro grau. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 0000511-36.2009.8.24.0067; São Miguel do Oeste; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Carlos Roberto da Silva; DJSC 07/05/2019; Pag. 283)

__________________

CIVIL. SUCESSÃO. RENÚNCIA DE HERANÇA.
Alegação de que a intenção não era de renunciar todo o quinhão, mas apenas quantias depositadas em instituição financeira. Alegado vício de consentimento não comprovado. Termo de renúncia claro em relação ao objeto da declaração. Anulação do termo. Impossibilidade. Segundo o disposto no art. 1.812 do CC/2002, a renúncia é ato irrevogável. No caso em tela, o alegado vício de consentimento (erro) não foi comprovado nos autos, de forma que não há respaldo probatório a alegação de que a intenção da renúncia foi em favor da genitora dos denunciantes e se limitar aos valores depositados em instituição bancária
. Recurso improvido.
(TJRJ; AI 0006084-85.2018.8.19.0000; Niterói; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho; DORJ 03/08/2018; Pág. 451)

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – RENÚNCIA
À
HERANÇA – ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A renúncia à herança é ato irrevogável, irretratável e definitivo, nos termos dos artigos 1.804 e 1.812, do Código Civil.

2.
Na renúncia abdicativa o herdeiro indica que não quer a herança, havendo cessão pura e simples a todos os coerdeiros, o que equivale à renúncia, já na renúncia translativa o herdeiro cede os seus direitos em favor de determinada pessoa que deve aceitar a cessão.

3.
No caso dos autos, após claramente advertidos sobre as espécies de renúncias e efeitos decorrentes de cada uma delas, os herdeiros, capazes, assistidos por advogado, manifestaram a renúncia de forma simples e pura, não indicando beneficiário, de modo a fazer clara renúncia abdicativa.

4.
Não restou comprovada a ocorrência de erro quanto a qualidade essencial do negócio, uma vez que, como dito, as partes são capazes, estavam assistidos por advogado e foram claramente alertadas pelo Juízo acerca das modalidades e efeitos da renúncia.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.